Tribunal: STF
Processo: ARE 1317560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 133):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. Pedido de reparação por excesso de prazo no cumprimento de livramento condicional. Erro judiciário não configurado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, V, X e LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Constituição Federal prevê o direito à indenização na hipótese de erro judiciário e que, “a partir do momento em que há uma violação de direitos de uma pessoa cumprindo pena além do tempo previsto, exsurge o direito à indenização, especialmente, pelo Estado se colocar na posição de garante destes sujeitos, criminal foi julgada procedente e absolveu o Recorrente”  (eDOC 3, p. 51).



    Aduz-se, em seguida, que, por quase um ano, o recorrente permaneceu sob as arramas punitivistas do Estado, que o obrigou a justificar suas atividades a período muito superior ao cumprimento da pena, ofendendo a sua liberdade (artigo 5 9 , "caput"), artigo 5 9 , V e X (sua honra e imagem perante a sociedade), dentre outros direitos fundamentais.” (eDOC 3, p. 52).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula 279 do STF e, ainda, por se tratar de matéria infraconstitucional (eDOC 3, pp. 109-110).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 2, pp. 135-136): 



    “Com efeito, colhe-se que o autor foi preso, processado e condenado por estupro tentado a 04 anos de reclusão, em regime fechado. A data final da execução da sua pena seria em 04.05.2015 (fls. 35 e 51). Em 20.03.2013, progrediu ao regime semiaberto (fls. 36) e, em 14.01.2014, foi concedido a ele o livramento condicional, este deveria ter sido cumprido até maio de 2015 (data do término de sua execução). Mas, em virtude de extravio de seu processo, permaneceu cumprindo o livramento condicional até abril de 2016 (fls. 36). Por fim, a sua execução de pena foi extinta por decisão judicial datada de 16.05.2016 (fls. 42). 



    A propósito, vale ter em conta que o livramento condicional trata-se de benefício concedido ao condenado, que permite o cumprimento da pena em liberdade, desde que preenchido os requisitos do artigo 83 do CP. E, no caso dos autos, a única consequência prática que o autor estava subordinado era o comparecimento mensal em cartório para a assinatura em livro. Assim, bastava que ele deixasse de comparecer para assinar o livro na data em que se deu o término da pena, e, se assim não quisesse proceder, postularia junto ao juízo executor da pena a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. 



    Mas tal providência não foi por ele requerida, pois, em exame dos documentos apresentados, não há qualquer pedido de esclarecimento feito pelo autor, acerca do término da sua pena. O que se tem é um ofício do juízo da Comarca de Praia Grande, datado de 11.04.2016, informando acerca do extravio dos autos da execução criminal do autor, bem como a extinção da pena dele. Ato contínuo, a d. magistrada das execuções criminais determinou a restauração dos autos e manifestação do “Parquet” (fls. 39). O Ministério Público opinou pela extinção às fls. 41, ocasião em que, às fls. 42, o juízo “a quo” julgou extinta a pena do ora recorrente. 



    De consignar, ainda, que o § 2º, do artigo 541 do CPP, prevê que qualquer das partes poderá requerer ao juiz que determine os atos necessários para a restauração de processo criminal extraviado ou destruído. Destarte, nota-se que havia a possibilidade de o autor requerer e antecipar a restauração processual, mas, repita-se, quedou-se inerte”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia – ocorrência, ou não, de erro judiciário – faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 673.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.09.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 599.501-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.11.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão ilegal. Danos morais. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista a ilegalidade da prisão a que foi submetido o agravado. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 808.346-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.4.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE 1.032.450-AgR, de minha relatoria, DJe 20.03.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 1), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e a gratuidade da justiça. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente